Tribunal: TJDFT
Processo: 0707345-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de inclusão no polo passivo da demanda de FORNO E SABOR, com fulcro no art. 133 do CTN. Destaco, inicialmente, os termos da decisão impugnada: “Como é de conhecimento, a sucessão empresarial é caracterizada se a sucessora adquirir o fundo de comércio da sucedida, preenchendo os requisitos contidos no art. 133 do CTN. É a chamada responsabilidade tributária por sucessão empresarial, que se encontra delineada nos seguintes termos, in verbis: Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato: Assim, é considerada a ocorrência de sucessão empresarial nos casos em que houver a aquisição de fundo de comércio ou de estabelecimento comercial, industrial ou profissional, quando o adquirente continuar exercendo a mesma atividade, fazendo uso da mesma ou de outra razão social ou de firma ou nome individual. Ainda que haja entendimento de que a sucessão de empresa possa ser presumida, não havendo a necessidade do preenchimento de todos os requisitos legais, como menciona o exequente, é certo que deverá existir indícios suficientes para afirmar sua ocorrência. Neste sentido, confira o julgado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INCLUSÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA NO POLO PASSIVO. ALEGAÇÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. FINALIDADE PROTELATÓRIA NÃO EVIDENCIADA. MULTA DESCABIDA. I. A existência de sucessão empresarial ou de grupo econômico de fato pode eventualmente ser presumida ante a convergência de elementos objetivos e subjetivos que evidenciem comunhão ou conexão empresarial. (...) (Acórdão 1256175, 07047740220198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, o reconhecimento da responsabilidade tributária por sucessão não pode ser baseado tão somente pelo fato de a empresa funcionar no mesmo endereço, ainda que exerça a mesma atividade, deverá haver também a caracterização de transferência de fundo de comércio ou estabelecimento comercial, como exige a redação expressa do mencionado dispositivo legal. No caso sub judicie, a empresa executada MAC - MARA ALCAMIM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, nome fantasia: MAC ATACADISTA, CNPJ 08.517.663/0001-90, foi constituída em 20/11/2006, com o seguinte objeto social: cozinha industrial, panificação, confeitaria, comercio varejista e atacadista de produtos e gêneros alimentícios, utensílios domésticos, bar e restaurante, lanchonete com música mecânica e sem música ao vivo, figurando como sócio administrador: Maria Cristina dos Santos Alcamim (ID 144725570). Ressalte-se que a referida empresa se encontra ativa, conforme se infere dos documentos apresentados ao ID 144725570. Já a empresa FORNO E SABOR INDUSTRIAL E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, empresa individual, nome fantasia, FORNO E SABOR, CNPJ: 03.448.031/0001-06, foi constituída em 15/10/1999, com o seguinte objeto social: indústria e comércio atacadista de produtos alimentícios, pães de queijo e salgados em geral. Percebe-se, pois, não ser possível imputar à empresa FORNO E SABOR, a responsabilidade tributária que trata o art. 133 do CTN, uma vez que inexistem elementos que demonstrem que a empresa denominada MAC - MARA ALCAMIM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME fora sucedida pela empresa FORNO E SABOR, mormente porque a empresa executada ainda se encontra ativa no cadastro da Secretaria da Fazenda. Sequer há identidade entre os quadros societários. No caso dos autos, pelos documentos não restou evidenciado que a empresa FORNO E SABOR atue no mesmo local e exerça atividade similar à que era praticada pela executada, além disso, em nenhum momento verificou-se a continuidade do negócio, no sentido de que a atividade exercida pelo seu antecessor tenha agregado algo à referida empresa, ou seja, a empresa não sucedeu a executada, naquele local, para beneficiar-se de algo imaterial que tenha sido desenvolvido/criado pela sua antecessora. Inviável, portanto, a caracterização da responsabilidade tributária por sucessão prevista no art. 133 do CTN. No que tange ao pedido de redirecionamento em nome da sócia administradora da empresa executada, Alessandra Aparecida Lemos de Azevedo, melhor sorte não assiste ao exequente. Isso porque, o STJ no julgamento do REsp n. 1.101.728/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a simples falta de pagamento do tributo – como é a hipótese dos autos - não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária dos sócios, prevista no art. 135 do CTN. Imprescindível a comprovação de irregularidades, ou seja, da prática de atos com excesso de poder ou quebra das normas legais, contratuais ou estatutárias, que poderão ser apuradas em processo administrativo ou judicial (RE n. 562.276). Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de sucessão empresarial e de redirecionamento da execução fiscal. Intime-se o Distrito Federal para que requeira o que entender pertinente no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal." O Agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de sucessão empresarial de fato, o que atrai a responsabilidade da nova sociedade, nos termos do art. 133 do CTN, porquanto ambas as empresas exploram a mesma específica atividade empresarial (comércio de alimentos); com o mesmo fundo de comércio, valendo-se do mesmo ponto, mesma clientela e no mesmo endereço. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o reconhecimento da sucessão empresarial. Recorrente dispensado do preparo. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que, da imediata produção dos efeitos da decisão, poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. A um primeiro e provisório exame tenho que a Decisão agravada deve ser mantida até ulterior exame do Colegiado. Isto porque, como bem destacado pelo MM. Juiz, ausente a identidade de objeto social entre as empresas e do quadro societário. Sequer restou evidenciado que a empresa FORNO E SABOR atua no mesmo local e exerça atividade similar à que era praticada pela executada, além disso, em nenhum momento verificou-se a continuidade do negócio, no sentido de que a atividade exercida pelo seu antecessor Ademais, conforme já me manifestei em precedente similar (Acórdão 1371225, 07079225020218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.), resultaria temerária a determinação judicial de pesquisa e bloqueio de bens da empresa FORNO E SABOR, initio litis, sem antes lhe oportunizar o contraditório, o qual faz-se necessário para esclarecer eventual relação jurídica com a empresa Executada. À vista do exposto, indefiro a liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 7 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator